Tribunal: TJDFT
Processo: 0739132-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DO VALOR RELATIVO AO CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo interno impõe-se contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, seu mérito deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a peça de defesa oferecida pela recorrente nos autos do incidente de cumprimento de sentença.
3. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 3.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 3.2. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 3.3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 3.4. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo.
4. É impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese da exceção substancial de prescrição, propriamente dita, essa via de defesa indireta deve ser versada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, inc. VII, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido